Tribunal: TJBA
Processo: 8012464-75.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8012464-75.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: LIGIA MARIA BURGOS DUARTE DE SOUZA e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GRUPO FISCO. CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELA LEI Nº 8.210/2002. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO A TODA A CATEGORIA DOS SUBSTITUÍDOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA NOS AUTOS DO MS COLETIVO. AFASTAMENTO. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE GOVERNADOR. DESCABIMENTO. PDF E CET. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Transitado em julgado o título objeto da execução em 12/08/2013, o lapso de cinco anos até o ajuizamento da presente não se perfectibilizou, vez que se dera em 12/06/2018. 2. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em demanda coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. 3. Não há falar em necessidade de renúncia pelos exequentes, como pressuposto para a execução individual, mas de mera comunicação ao Juízo onde tramita a execução coletiva, no sentido de que estes devem ser excluídos do rol de beneficiários daquela. 4. As parcelas CET e PDF não devem ser incluídas nos cálculos, porquanto não compunham os proventos dos exequentes na época objeto da execução. Tais parcelas foram deferidas em mandados de segurança coletivos diversos, que não são objeto da presente demanda. 5. O limite remuneratório imposto ao crédito dos exequentes é o subteto de Desembargador deste Tribunal, nos termos do que disciplina o art. 37, XI, §12º, da CF, com as alterações realizadas pelas EC's nº 41/2003 e 47/2005, combinado com o art. 34, §5º, da Constituição Estadual, cuja redação prevaleceu mesmo após sucessivas alterações na Constituição Federal. 6. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8012464-75.2018.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente Lígia Maria Burgos Duarte de Souza e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: